Tribunal: TJDFT
Processo: 0002681-18.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DIRIGIR VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ART. 309 DA LEI No 9.503/97 (CTB). TIPICIDADE DA CONDUTA. DANO CONCRETO DEMONSTRADO. COLISÃO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Trata-se de apelação apresentada pela parte ré contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para condená-la como incursa nas sanções do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

2. Segundo a denúncia, a ré, de forma livre e consciente, dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão ou habilitação para dirigir, gerando perigo de dano, ocasião em que colidiu com veículo de terceiro.

3. Em suas razões recursais, a parte ré alega que o Juiz a quo fundamentou a sua decisão em provas insuficientes. Afirma que a simples direção de veículo automotor sem que o condutor possua permissão ou habilitação não é conduta típica, mas apenas uma infração administrativa. Discorre que na expressão “gerando perigo de dano”, encontra-se a exigência do perigo concreto, e não somente um perigo abstrato, presumido, como acontece com o art. 32 da LCP. Ausente contrarrazões. Parecer do Ministério Público em sede recursal pela manutenção da sentença.

4. Pratica o crime previsto no artigo 309 da Lei no 9.503/97 quem dirige veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano, podendo o infrator ser submetido às penas de detenção de seis meses a um ano, ou multa.

5. Trata-se de crime formal que se configura com a conduta que produza perigo concreto de dano, ou seja, não basta simples presunção de que a inexistência de permissão para dirigir ou habilitação gera perigo à incolumidade de terceiros. Assim, se houver perigo de dano concreto, caracteriza crime e se, ao contrário, não houver demonstração objetiva da potencialidade, fica consubstanciada mera infração administrativa. Precedente. (Acórdão 1177169, 20170310133550APJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/5/2019, publicado no DJE: 11/6/2019. Pág.: 635/640).

6. No caso em análise, a autoria e a materialidade delitivas do crime previsto no artigo 309 da Lei no 9.503/97, imputado à ré, restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Isto fica evidente pela ocorrência policial (Id. 15111204 - Pág. 2-4) que registrou a colisão entre o veículo da recorrente com o de outra pessoa alheia ao processo. Na ocorrência policial, a própria recorrente afirma que colidiu no veículo da frente por desatenção (momento em que foi colocar o cinto de segurança se distraiu e colidiu no veículo da frente), ou seja, gerando perigo de dano concreto.

7. Dessa forma, configurado o perigo de dano concreto, pois demonstrado o risco real que tipifica o delito do art. 309 do CTB, até porque houve a efetiva ocorrência de acidente de trânsito, com dano a terceiro. Em virtude disso, caracterizado o crime, e não uma mera infração administrativa.

8. Por fim, a ré optou por não se apresentar em juízo, sendo assim, revel. Entretanto, foi ouvida extrajudicialmente, vindo a confessar que não é habilitada para dirigir veículo automotor.

9. Precedente desta Turma Recursal: (Acórdão 1151538, 20180610041383APJ, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 15/2/2019. Pág.: 757/760)

10. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.